Tribunal: TJDFT
Processo: 0738811-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO RECOLHIMENTO DO DEPÓSITO OBRIGATÓRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O princípio da dialeticidade obriga que a parte recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão combatida.
1.2. Verificado que o agravo interno possui fundamentações capazes de impugnar a decisão recorrida, não há que se falar em razões dissociadas. Preliminar rejeitada.
2. O recolhimento das custas representa pressuposto indispensável de constituição e de desenvolvimento válido do processo, sendo a guia de recolhimento documento essencial ao ajuizamento da ação (art. 320 do CPC), cuja obrigação é destinada ao autor, e o seu descumprimento leva ao indeferimento da inicial e à extinção do feito, com o consequente cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.
3. Mostra-se precipitada a manifestação do réu antes do recebimento da inicial, quando ainda pendia o recolhimento das custas e do depósito obrigatório pela autora, na medida em que, se não efetuados, levaria o feito à extinção sem julgamento do mérito, com o consequente cancelamento da distribuição.
4. Incabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência quando a petição inicial resta indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, mostrando-se prematuro o comparecimento e a manifestação espontâneas do réu, quando ainda corria prazo para a autora instruir a inicial com as custas e depósito obrigatório, documentos indispensáveis à propositura da ação rescisória.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não cabe fixar honorários recursais em razão do desprovimento de Agravo Interno, uma vez que a referida insurgência não inaugura novo grau recursal.
5.1. O mesmo entendimento deve ser estendido ao caso em que o Agravo Interno é interposto em face de decisão que deixou de fixar honorários advocatícios, restando incabível que haja a fixação dos honorários em sede de Agravo Interno, em razão da ausência de inauguração de instância recursal, bem como porque o referido recurso serve somente para levar a decisão do relator para análise do respectivo colegiado.

6. A aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC não é decorrência automática do desprovimento do agravo interno, uma vez que natureza da multa é de viés sancionatório, denotando que sua incidência somente encontra respaldo quando consubstanciado que o agravo interno fora manejado com intuito procrastinatório ou abusivo no direito de recorrer, o que não se aplica ao caso dos autos.
7. Preliminar em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.